Tribunal: CARF
Processo: 10650.720712/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
MULTA. ATRASO. ENTREGA. DCTF. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As alegações de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de ato legal instituidor de penalidade, por descumprimento ou cumprimento a destempo de obrigação acessória, não são passíveis de apreciação neste tribunal administrativo.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720712/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.919 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
ALCINO FREITAS BARBOSA SCARELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
MULTA.
ATRASO.
ENTREGA.
DCTF.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As alegações de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de ato legal instituidor
de penalidade, por descumprimento ou cumprimento a destempo de obrigação
acessória, não são passíveis de apreciação neste tribunal administrativo.
SÚMULA CARF No 2.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720712/2019-66
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720712/2019-66

Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 104-000.653 proferido pela 4a Turma da DRJ04 em sessão de 03 de setembro de
2020:
RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre a Notificação de lançamento mediante a qual é
exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa
por atraso na entrega da DCTF do mês de agosto de 2016 no valor de R$
500,00.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual
solicita o cancelamento da exigência tributária, afirmando que a multa
aplicada fere os princípios constitucionais, tais como razoabilidade e
proporcionalidade, tornando esta multa ilegal. Afirma que não deixou de
recolher o valor dos tributos.
VOTO
O presente processo trata da cobrança de multa por atraso na entrega da
DCTF relativa ao mês de agosto de 2016.
A exigência de Multa teve como fundamentação legal o art.7o. da Lei no
10.426/02, com redação do art.19 da Lei 11.051/04. Vejamos o que dispõe o
referido dispositivo:
”Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos
fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
I - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou
entrega após o prazo, limitada a 20%(vinte por cento), observado o disposto no
§ 3;
II - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada
a 20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep,
informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720712/2019-66

cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a
data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto
de infração. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração
no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.”
Como se vê, a legislação deixa absolutamente claro que o sujeito passivo que
deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados está sujeito à multa, no caso,
de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF (respeitado o limite
de 20% dos tributos declarados). Sendo a multa mínima, no caso de pessoa
jurídica ativa, no valor de R$ 500,00 conforme determina o §3o, inciso II do
artigo citado acima. No caso de Inativa conforme inciso I do §3o o valor é de
R$ 200,00. Esta legislação específica para o atraso na entrega da DCTF não se
confundindo com a aplicação de outras multas para casos não especificados no
art 7o da Lei no 10.426/02, com redação do art.19 da Lei 11.051/04, não
havendo erro de capitulação legal da Notificação de Lançamento do presente
processo.
Neste ponto cabe esclarecer que questionamentos relacionados a quebra de
princípios constitucionais limitam-se, em suma, a contestar a
constitucionalidade de norma tributária. Em vista disso é necessário esclarecer
que a análise de teses contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é
privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente.
Nesse sentido Súmula Carf no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720712/2019-66

Desta forma, não há como esta instância administrativa verificar a aplicação
dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, ou não confisco
tributário, no estabelecimento do percentual da multa aplicada pelo atraso na
entrega da DCTF.
No presente caso a contribuinte apresentou com atraso a DCTF, portanto não
caberia a intimação para apresentar. Conforme prevê o inciso II do art. 7o da
Lei no 10.426/02 a multa se aplica ao atraso na entrega da DCTF, não ficando
a pessoa jurídica privada de seus direitos constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois teve o prazo para apresentar sua impugnação e contestar a
infração(atraso na entrega da DCTF)
É importante explicar que mesmo entidades sem fins lucrativos, mas com
personalidade jurídica, estão obrigados a apresentar a DCTF, de acordo com a
legislação de regência que vigorou em cada período. Ainda, não cabe a
aplicação para esta entidades o disposto no art. 150 , inciso VI, alínea C , da
Constituição Federal de 1988, pois se aplica a imposto sobre a renda,
patrimônio e serviços.
Também é importante destacar que a entrega da DCTF antes de qualquer
procedimento fiscal não caracteriza a denúncia espontânea (art. 138 do CTN),
conforme súmula vinculante do CARF No 49, abaixo, aprovada pela Portaria no
277 de 07 de junho de 2018 no DOU de 08/06/2018:
“Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.”
Por fim, cabe salientar que o recolhimentos dos tributos devidos esta
relacionada a obrigação principal que não exclui a obrigação acessória de
apresentar a DCTF dentro do prazo previsto na legislação.
Dessa forma, voto por julgar improcedente a impugnação, para MANTER a
Notificação de Lançamento do presente processo.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 23 de setembro de 2020 da decisão recorrida, a Contribuinte
Interessada apresentou recurso voluntário em 20 de outubro de 2020, no qual repete as arguições
da Impugnação, reiterando a ilegalidade e inconstitucionalidade da lei instituidora da multa
aplicada.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do Conhecimento
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.919 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720712/2019-66

Conforme relatoriado, toda a peça de defesa apresentada na Impugnação e agora
no recurso voluntário limita-se a considerações acerca da inconstitucionalidade da penalidade
aplicada e de violações a princípios constitucionais, temas que não são passíveis de apreciação
por parte deste Colegiado:
Nesse sentido, a Súmula Carf no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Em assim sendo, oriento o voto no sentido de não se conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital